Tribunal: STJ
Processo: 0001250-36.2020.8.12.0009
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2806046 - MS(2024/0445476-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: FERNANDO AUGUSTO RIBEIRO PEREIRA
ADVOGADO
: RICARDO FRANCO DE ALMEIDA - SP085929
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. CARÁTER
PROTELATÓRIO. ADVERTÊNCIA.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
07/05/2026
13/05/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Carlos Pires Brandão e
Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56733538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/05/2026 13:35:03
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: dacfda41-a466-441b-91ff-eb5e43ccb638

EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2806046 - MS(2024/0445476-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: FERNANDO AUGUSTO RIBEIRO PEREIRA
ADVOGADO
: RICARDO FRANCO DE ALMEIDA - SP085929
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. CARÁTER
PROTELATÓRIO. ADVERTÊNCIA.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Embargos de declaração opostos por FERNANDO AUGUSTO RIBEIRO
PEREIRA ao acórdão assim ementado (fl. 2.190):
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO
DO DECISUM ATACADO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO
NO
III, DO CPC. INCIDÊNCIA DA
ART. 932,
SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
Aponta o embargante omissão quanto à tese de revaloração jurídica da
prova. Sustenta que o acórdão não enfrentou o argumento central de que a
controvérsia não demanda revolvimento fático-probatório, mas apenas atribuição de
valor jurídico a fatos incontroversos, o que afastaria a Súmula 7/STJ.
Aduz contradição e
. Afirma que a premissa de que a
error in judicando
nulidade por ingresso domiciliar ilícito exigiria reexame de provas é equivocada, pois a
moldura fática estaria estabilizada e a questão seria eminentemente jurídica; ao
indicar necessidade de revolvimento, o acórdão teria contrariado os próprios fatos
assentados.
Documento eletrônico VDA55230377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 22/03/2026 21:36:10
Código de Controle do Documento: d2365c02-2ad4-43d0-bf99-a901bd3f861d

Pugna, assim, pela supressão dos vícios apontados, inclusive com
atribuição de efeitos infringentes ao julgado embargado.
É o relatório.
VOTO
Os aclaratórios são manifestamente improcedentes.
A contradição que dá ensejo à oposição de embargos de declaração é
interna ao julgado, ou seja, entre as premissas e as conclusões da própria decisão.
Nesse sentido, confiram-se: EDcl no AgInt no
Ministro Moura
AREsp n. 1.460.489/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, DJe
EDcl no
Ministro
19/2/2020;
REsp n. 1.541.402/RS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe
e EDcl no AgRg no
20/2/2020;
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
AREsp n. 1.524.332/RN,
3/2/2020.
No caso, não há contradição, pois as premissas e conclusões do
. O
provimento jurisdicional embargado guardam perfeita coerência entre si
acórdão limitou-se a afirmar a ausência de impugnação específica do fundamento da
decisão que indeferiu liminarmente os embargos de divergência – vício substancial de
instrução, consistente na não juntada do inteiro teor dos acórdãos paradigmas, em
desatendimento ao
§ 4o, do Código de Processo Civil de 2015 e ao
art. 1.043,
art. 266,
§ 4o, do RISTJ –, aplicando, por isso, a
e não conhecendo do agravo
Súmula 182/STJ
regimental (fls.
).
2.191/2.192
Quanto à alegada omissão, não procede. O colegiado enfrentou o ponto
impeditivo ao exame do mérito – a inobservância do princípio da dialeticidade e do
requisito formal indispensável à demonstração do dissídio jurisprudencial –, razão
suficiente para a conclusão adotada (fls.
). A discussão sobre revaloração
2.191/2.192
jurídica da prova, aventada pelo embargante, não era pressuposto lógico necessário
diante do óbice processual reconhecido.
A esse respeito, cumpre destacar a orientação do Supremo Tribunal
Federal, firmada em julgado com
, no sentido de que as decisões
repercussão geral
judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham
(QO no AI n. 791.292,
fundamentos suficientes para justificar suas conclusões
julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes), circunstância verificada no caso.
Documento eletrônico VDA55230377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 22/03/2026 21:36:10
Código de Controle do Documento: d2365c02-2ad4-43d0-bf99-a901bd3f861d

Com efeito, o que se verifica das razões dos embargos é a tentativa da parte
embargante de, por via oblíqua, rediscutir o julgamento que lhe fora desfavorável,
providência descabida na via eleita. A propósito, confiram-se os EDcl no HC n.
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe
335.663/RS,
11/3/2016.
Diante da manifesta improcedência dos aclaratórios, cumpre
o
advertir
embargante de que a oposição de novos embargos de declaração (manifestamente
improcedentes) ensejará a aplicação dos consectários delineados na jurisprudência
desta Corte, a saber: baixa imediata dos autos com certificação do trânsito em julgado
ou a remessa dos autos para o Supremo Tribunal Federal (na hipótese de remanescer
recurso pendente de competência daquela Corte). Nesse sentido, confiram-se os EDcl
nos EDcl no AgRg no
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
AREsp n. 869.043/RJ,
11/6/2018.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA55230377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 22/03/2026 21:36:10
Código de Controle do Documento: d2365c02-2ad4-43d0-bf99-a901bd3f861d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO
EDcl no AgRg nos EAREsp 2.806.046 / MS
Número Registro: 2024/0445476-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00012503620208120009
0001250362020812000950003
12503620208120009
1250362020812000950003
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : FERNANDO AUGUSTO RIBEIRO PEREIRA
ADVOGADO
: RICARDO FRANCO DE ALMEIDA - SP085929
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CORRÉU
: GABRIELLY MARTINS DA SILVA BULHOES
CORRÉU
: JANELSON BATISTA GARCIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FERNANDO AUGUSTO RIBEIRO PEREIRA
ADVOGADO
: RICARDO FRANCO DE ALMEIDA - SP085929
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
TERMO
Documento eletrônico VDA56707327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:56:16
Código de Controle do Documento: c87a4109-746a-4681-8341-98794f42febb

A TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/05/2026
13/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56707327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:56:16
Código de Controle do Documento: c87a4109-746a-4681-8341-98794f42febb